Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021240-50.2020.8.11.0000
Recorrente: Leonardo Lima Verde
Recorridos: Marcelo Maurinho de Azevedo e Mario Barbosa Guanaes Simões
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Leonardo Lima Verde, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98827463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – TRIBUNAL ARBITRAL QUE ANULOU A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA, QUE MODIFICOU O SEU QUADRO SOCIETÁRIO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – SÓCIO QUE INTEGRA A SOCIEDADE, E QUE NÃO PARTICIPA DA AÇÃO ANULATÓRIA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele, sem cuja observância, não será eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa.
É certo que ninguém pode ser obrigado a litigar, contudo, à luz da garantia do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, ao sócio, litisconsorte ativo, por comungar do direito material pleiteado e, que, portanto, sofrerá as consequências advindas da coisa julgada, deve ser oportunizada a sua participação na demanda.
Constatada a existência de outro sócio, não integrado à lide e co-titular do direito, imperativo pelo reconhecimento do litisconsórcio necessário, a fim de que oportunizar ao co-legitimado a integração no pólo ativo da lide”. (N.U 1021240-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111198451.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Marcelo Maurinho de Azevedo e Mário Barbosa Guanaes Simões, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Sentença Arbitral n. 1039336-24.2019.8.11.004, deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado, para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida nos autos do procedimento arbitral n. 1689, que tramita na Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso - CAMEC, até a decisão final da presente demanda. (id. 61459044).
A câmara julgadora deu provimento ao recurso, a fim de revogar a decisão agravada, devendo o juízo singular intimar a pessoa de Sérgio Moreno da Silva. (id 98827463 - Pág. 8)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 3o e 18 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não poderia ter sido tolhido do seu direito de acesso à justiça, notadamente porque ninguém pode ser forçado a arcar com custas, honorários e ajuizar uma ação sem que tenha interesse”.
Recurso tempestivo (id 117499971).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 120482469).
Contrarrazões no id 122468952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 3o e 18 do CPC, a parte recorrente alega que “não poderia ter sido tolhido do seu direito de acesso à justiça, notadamente porque ninguém pode ser forçado a arcar com custas, honorários e ajuizar uma ação sem que tenha interesse”.
Argumenta que “em regra, não há litisconsórcio ativo, uma vez que, tal modalidade litisconsorcial, ao ser admitida no caso concreto, feriria brutalmente o direito fundamental ao acesso à justiça, como ocorreu no caso em vértice ”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Consoante regra do Código de Processo Civil, só haverá litisconsórcio necessário quando houver possibilidade de quem não integra a lide, sofrer os reflexos da sentença.
(...)
No processo de origem, o Agravado almeja a anulação de sentença proferida em Tribunal Arbitral onde lhe foi demandada anulação da cessão de cotas da empresa Sanecom, que juntamente com o Sr. Sérgio Moreno da Silva, no mesmo instrumento contratual, venderam suas respectivas participações societárias aos Recorrentes (...)”.
Tal não resulta em ilegitimidade do Autor\Agravado, mas na constatação da co-titularidade do direito (Sérgio Moreno da Silva), a exigir, pelo reconhecimento do litisconsórcio unitário, que oportunizado ao co-legitimado a integração no polo ativo da lide.
ssevero que, por óbvio, ninguém pode ser obrigado a litigar, contudo, à luz da garantia do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, entendo que ao herdeiro, litisconsorte ativo, por comungar do direito material pleiteado e, que, portanto, sofrerá as consequências advindas da coisa julgada, deve ser oportunizada a participação na demanda, pois é possível que o co-legitimado, tenha concordado e\ou conformado com a sentença arbitral, com o retorno do status quo.
Logo, sem a participação do Sr. Sérgio Moreno da Silva ao seu lado no polo ativo desta lide, o Agravado não pode sozinho pretender rescindir um processo arbitral em que teve participação daquele terceiro e seu ex-sócio e corréu, e cujo objeto foi a cessão das cotas de ambos, sendo, pois, aqui o caso de litisconsórcio ativo necessário”. (id 98827463 - Pág. 7/8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça